Tribunal: TJSP
Processo: 2234422-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e extinguiu a reconvenção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Manutenção. Legitimidade. Embora a empresa matriz e suas filiais sejam consideradas unidades autônomas para fins fiscais, tendo especial relevância para a atividade fiscalizatória do fisco, é certo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e extinguiu a reconvenção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Manutenção. Legitimidade. Embora a empresa matriz e suas filiais sejam consideradas unidades autônomas para fins fiscais, tendo especial relevância para a atividade fiscalizatória do fisco, é certo que o caso dos autos, que trata de matéria não tributária, é peculiar e demanda solução diversa, pois a matriz e sua filial ocupam imóveis contíguos, entre os quais não há distinção aparente. Legitimidade da matriz para figurar no polo passivo, em respeito ao princípio da unicidade da personalidade jurídica. Reconvenção. Pedido formulado que não atende aos requisitos do art. 322 e 324 do CPC. Pedido genérico que não especifica os atos administrativos impugnados. Honorários. Valor fixado que não comporta redução. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234422-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARAIGA VEÍCULOS LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
2
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000
Agravante: Caraigá Veículos Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16054
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela ré e extinguiu a
reconvenção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Manutenção. Legitimidade. Embora a empresa matriz e suas
filiais sejam consideradas unidades autônomas para fins
fiscais, tendo especial relevância para a atividade
fiscalizatória do fisco, é certo que o caso dos autos, que trata
de matéria não tributária, é peculiar e demanda solução
diversa, pois a matriz e sua filial ocupam imóveis contíguos,
entre os quais não há distinção aparente. Legitimidade da
matriz para figurar no polo passivo, em respeito ao princípio
da unicidade da personalidade jurídica. Reconvenção.
Pedido formulado que não atende aos requisitos do art. 322
e 324 do CPC. Pedido genérico que não especifica os atos
administrativos impugnados. Honorários. Valor fixado que
não comporta redução. Ausência de violação aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Caraigá Veículos Ltda. contra a r. decisão de fls. 1191/1193 dos autos de
origem, que rejeitou a preliminar arguida em contestação e julgou
improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento
dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), a agravante
sustenta, em síntese: (i) que a matriz não tem legitimidade para
responder pela irregularidade do auto de licença de funcionamento de
seus filiais, já que se tratam de pessoas jurídicas distintas, que, inclusive,
representam marcas distintas; (ii) que, quanto à reconvenção, os atos
administrativos impugnados são aqueles praticados pela agravada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
3
mencionados na inicial (fls. 13/24), já que os autos de infração foram
lavrados equivocadamente em nome da matriz; (iii) que, ao contrário do
que afirma a agravada, não há ampliação das atividades, mas sim
atividades de empresas distintas (Caraigá e concessionária da marca
“Audi”); (iv) que o ato administrativo carece de validade, pois alcança
pessoa jurídica distinta da que deveria ter sido autuada; (v) que a
atividade desenvolvida no local não é vedada pela legislação, já que a
Rua Francisco Tramontano é considerada via coletora; (vi) que, mesmo
com a alteração do nome da via, a atividade estaria enquadrada na
exceção prevista no art. 145, §3o, da LPUOS de 2004; e (vii) que,
subsidiariamente, os honorários advocatícios fixados são excessivos e
devem ser minorados.
Intimada, a agravante não manifestou oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em face de Caraigá Veículos Ltda.,
por meio da qual busca, a autora, a interdição das atividades e do
estabelecimento comercial da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
4
Narra a autora, ora agravada, que a ré, ora agravante,
encontra-se instalada no endereço situado na Av. Ulysses Reis de
Mattos, no 100, sem a indispensável licença de localização e
funcionamento, exigida pelo art. 208 da Lei Municipal no 13.885/04,
vigente à época dos fatos. E, em razão da irregularidade na licença, que
não é passível de regularização, por se localizar na Zona de Uso
ZM-2/15, e da irregularidade na edificação, foram lavrados autos de
infração, com aplicação de penalidades de multa e de interdição, mas
esta medida foi desobedecida em duas oportunidades (fls. 13/24 dos
autos de origem).
A ré, então, apresentou contestação (fls. 38/79 dos
autos de origem), alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo,
pois há duas empresas distintas que atuam no local, uma concessionária
da Volkswagen, no no 100-A, que possui licença de funcionamento
desde 1997, e uma da Audi, no no 100. Além disso, foi apresentada
reconvenção, por meio da qual a ré sustenta a legalidade das atividades e
busca a anulação dos atos administrativos praticados pela Municipalidade.
Ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade, afirmou o
juízo “a quo” que “a própria contestante afirma-se matriz da sociedade
empresária (fl.46, item '3.2'), ou seja, seu núcleo de organização, sendo
encarregada pela gestão da atividade desenvolvida no local. Não há
que se falar em ilegitimidade passiva” (fls. 1192).
Quanto ao mérito da reconvenção, entendeu o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
5
que “os pedidos formulados em sede reconvencional contrariam o
disposto nos arts. 322 e 324, não havendo identificação precisa dos atos
administrativos que se pretende ver anulados” (fls. 1192).
Julgada a reconvenção, o processo seguiu com relação
ao pedido principal.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, não há como acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pela agravante.
Isso porque, embora a empresa matriz e suas filiais
sejam consideradas unidades autônomas para fins fiscais, tendo especial
relevância para a atividade fiscalizatória do fisco, é certo que o caso dos
autos, que trata de matéria não tributária, é peculiar e demanda solução
diversa, pois as duas empresas (concessionária da Volkswagen e da
Audi) ocupam imóveis contíguos, entre os quais não há distinção
aparente.
Não se desconsidera, como explicado pela agravante
em suas razões recursais e também na contestação, que há duas empresas
distintas, a saber: (i) Caraigá Veículos Ltda., inscrita no CNPJ no
60.437.944/0008-29 (filial), sediada no imóvel localizado na Av.
Ulysses Reis de Mattos, no 100 (matrícula no 12.815 fls. 98/103 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
6
autos de origem); e (ii) Caraigá Veículos Ltda., inscrita no CNPJ no
60.437.944/0001-52 (matriz), sediada no imóvel localizado na Av.
Ulysses Reis de Mattos, no 100-A (matrícula no 215.662 fls. 93/95 dos
autos de origem).
No entanto, conforme se observa dos documentos e
informações constantes dos autos de origem, as atividades desenvolvidas
pelas empresas se confundem, pois não há distinção física entre uma
unidade e outra, ao contrário do que faz parecer a agravante.
A título de exemplo, a apresentação institucional da
empresa, conforme se extrai do print de fls. 105 dos autos de origem,
não traz qualquer distinção entre a filial e matriz, indicando como
endereço a Av. Ulisses Reis de Mattos, no 100, no qual é possível
encontrar os serviços de “Venda de Veículos Novos, Seminovos -
Volkswagen e Audi”, “Assistência Técnica - Volkswagen e Audi” e
“Venda de Peças / Acessórios Originais - Volkswagen e Audi”. Ora,
tratando-se de concessionárias distintas e supostamente concorrentes,
como afirma a agravante, mostra-se contraditório a indicação de um
endereço único no site da empresa.
Note que as informações trazidas pela Municipalidade
às fls. 1145/1163 também permitem chegar à mesma conclusão, pois,
além de ser indicado o mesmo endereço, como mencionado acima, as
informações disponíveis na internet para as duas concessionárias são as
mesmas, inclusive o número de telefone.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
7
Nesse contexto, incabível o reconhecimento da
ilegitimidade da agravante, pois, havendo confusão entre as atividades
desempenhadas no mesmo local, deve a matriz responder enquanto
titular do grupo econômico, em respeito ao princípio da unicidade da
personalidade jurídica.
Vale ressaltar que o STJ tem orientação em sua
jurisprudência no sentido de que “a filial é uma espécie de
estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica, partilhando os mesmos sócios, contrato
social e firma ou denominação da matriz, de modo que, conforme
doutrina majoritária, consiste em uma universalidade de fato, não
ostentando personalidade jurídica própria, nem é sujeito de direitos,
tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária” (Recurso
Especial no 1.718.298
RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j.
15/02/2018).
No que diz respeito à reconvenção, também não assiste
razão à agravante.
Isso porque, embora a agravante tenha feito menção
aos autos de infração juntados às fls. 13/24 dos autos de origem, não
trouxe fundamentos específicos a impugnar tais atos administrativos,
alegando de maneira genérica a legalidade das atividades
desempenhadas no local.
Inclusive, sequer foi atribuído, na reconvenção, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234422-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16054
8
da causa, o que reforça a ausência de impugnação a ato administrativo
específico, especialmente se considerando que os autos de infração
lavrados pela Municipalidade ensejaram a aplicação de multas em
valores variados (fls. 13/24 dos autos de origem).
Dessa forma, diante da ausência de formulação de
pedido certo e determinado, conforme determina o art. 322 e 324 do
CPC, não há como acolher a reconvenção formulada pela agravante, sem
prejuízo de veiculação de demanda própria para impugnação dos atos
administrativos que entender ilegais.
Por último, dada a complexidade fática da matéria, não
vislumbro violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na fixação da verba honorária, que, portanto, não
comporta qualquer redução.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator